Tribunal: TJSP
Processo: 3020461-95.2013.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial aos recursos de apelação em processo de desapropriação de imóvel para construção do Rodoanel Norte. O embargante sustenta omissões no acórdão, especialmente quanto ao arbitramento de honorários periciais e fixação de juros compensatórios.A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial aos recursos de apelação em processo de desapropriação de imóvel para construção do Rodoanel Norte. O embargante sustenta omissões no acórdão, especialmente quanto ao arbitramento de honorários periciais e fixação de juros compensatórios.A questão em discussão consiste em (i) verificar a alegada omissão na análise do arbitramento de honorários periciais; (ii) avaliar a fixação de juros compensatórios conforme jurisprudência e legislação aplicável.

Razões de Decidir.O acórdão recorrido não acolheu o pedido de redução dos honorários periciais, considerando o pagamento como ato incompatível com a vontade de recorrer.
A fixação de juros compensatórios foi fundamentada na imissão provisória na posse, conforme jurisprudência aplicável, não havendo omissão ou contradição na decisão.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.